Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-36.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001249-36.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: THIAGO SALOMAO ALMEIDA MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEL
. DIREITO À SAÚDE. HAPVIDA E CAMED. ACORDO DE RECIPROCIDADE PARA USO DE SEUS BENEFICIÁRIOS DAS REDES CREDENCIADAS PELAS DUAS. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. A parte autora não juntou aos autos as provas que demonstrassem a veracidade do quanto foi por ela narrado.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001249-36.2018.8.05.0022, da 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS, em que é apelante a
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
e apelado
THIAGO SALOMAO ALMEIDA MOREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo d
a parte ré,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça